Tribunal: TJES
Processo: 5011519-83.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011519-83.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: COSTA SUPERMERCADOS LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA PROSSEGUIMENTO. COMPROVAÇÃO DE PROTESTO E TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DA INÉRCIA PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no não atendimento aos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se foram preenchidos os requisitos para o prosseguimento da execução fiscal, notadamente a comprovação da tentativa de solução administrativa, o protesto prévio do título e a inexistência de paralisação do feito por mais de um ano, a fim de anular a sentença que extinguiu o processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As teses fixadas no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se imediatamente aos processos de execução fiscal em curso, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos de sua decisão.

A existência de lei municipal que institui programa de recuperação fiscal (REFIS) é suficiente para cumprir o requisito da tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa, conforme previsto no art. 2º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

Considera-se atendido o requisito do protesto prévio do título quando o exequente demonstra que a divergência entre a numeração da Certidão de Dívida Ativa (CDA) original e a do documento de protesto decorre de procedimento administrativo interno que gera uma nova "CDA de Protesto".

Não se configura a ausência de movimentação útil há mais de um ano, prevista no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 como requisito para a extinção, se o juízo de origem sequer proferiu despacho para citação da parte executada.

A presença dos requisitos exigidos pelo Tema 1.184 do STF e a ausência do pressuposto de inércia processual estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024 configuram
error in procedendo
do juízo de primeiro grau, justificando a anulação da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As teses fixadas no Tema 1.184/STF e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 são de aplicação imediata aos processos de execução fiscal em curso.

A existência de lei geral de parcelamento ou programa de recuperação fiscal (REFIS) satisfaz a exigência de tentativa prévia de solução administrativa para o ajuizamento da execução fiscal.

A comprovação do protesto prévio do título executivo é válida ainda que o número do documento de protesto divirja da CDA original, desde que justificada a alteração por rotina administrativa.

A extinção da execução fiscal com base no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 pressupõe a inércia processual por mais de um ano após a citação do executado ou a tentativa frustrada de localização de bens, não se aplicando quando o despacho citatório ainda não foi proferido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, § 1º, e 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

A presente ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em desfavor de
SUPERMERCADO ELEUTÉRIO EIRELLI (CNPJ nº 07.468.839/0001-06)
, protocolada em
20.09.2022
, funda-se na CDA nº 6616/2022, no valor total de R$ 6.211,20 (seis mil, duzentos e onze reais e vinte centavos), na data do ajuizamento do feito.

Sobreveio a sentença extintiva do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do não atendimento à tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, representativo da controvérsia relativa ao Tema 1.184, bem como aos parâmetros fixados pelo CNJ na Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024.

Pois bem.

Ao apreciar o RE 1.355.208/SC, o Plenário do STF, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em julgamento concluído em 19/12/2023, fixou as seguintes teses jurídicas vinculantes,
in litteris
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A Ministra Relatora consignou em seu voto que “
a autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto,
o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência
. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso,
representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual ‘valor do débito x custo do procedimento executivo
’”.

Como se observa, não se afasta a autonomia do Município para, por meio de sua legislação local, definir, por exemplo, os valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais de cobranças dos débitos inscritos em Dívida Ativa. A controvérsia, na verdade, mais se aproxima do direito processual, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido, em essência, que o interesse de agir apenas se configura, nos casos de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública demonstrar (1) a tentativa frustrada de conciliação e o (2) protesto do título.

Na esteira do que tem sido reafirmado por este órgão colegiado, “
a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias
” (TJ-ES, AC: 5008197-55.2022.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível).

Nessa linha de intelecção, e diferentemente da tese sustentada pelo apelante, entende-se que a extinção das execuções fiscais de baixo valor, atendidos os critérios estabelecidos no Tema 1.184, não viola o princípio da autonomia dos entes federativos ou da inafastabilidade da jurisdição, notadamente se for considerado que o acesso à Justiça deve ser compatível com as condições e pressupostos necessários à legítima e adequada provocação da máquina judiciária.

Sob esse enfoque, o CNJ, a partir da análise do custo mínimo de processamento de uma execução fiscal - de acordo com Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF - editou a Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024, a fim de estabelecer diretrizes alusivas à extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conquanto as razões deduzidas no apelo, prevalece o entendimento de que o Tema 1.184 da Repercussão Geral e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se, imediatamente, aos processos de execução fiscal em curso.

A propósito, imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal não impôs qualquer modulação na ocasião em que apreciado o Tema 1.184, sendo certo que, por ocasião do julgamento dos aclaratórios opostos ao recurso extraordinário nº 1.355.208, determinou a incidência das teses aos feitos que se encontravam suspensos por força do tema repetitivo, circunstância que chancela a sua imediata aplicação.

Não bastasse isso, restou expressamente consignado no item “3” do Tema 1.184 a possibilidade de suspensão do feito executivo, como medida de justa transição, oportunizando-se prazo razoável para a adoção das providências que, a partir de então, devem ser realizadas previamente ao ajuizamento das demandas fiscais, quais sejam, tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, sob pena de não se reconhecer o interesse de agir.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 RG. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se insubsistente, tendo em vista que,
não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “extinção de execução fiscal”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada
. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “trâmite de ações de execução fiscal” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”. [...] (TJ-ES, AC: 50070968020228080011, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, j. em 14/10/2024 - grifei)

Nessa mesma direção já decidiu o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis
:

Apelação – Execução fiscal – Multas do exercício de 2018 – Município de Praia Grande – Sentença que, não tendo sido localizados bens penhoráveis e/ou não houve a localização do Executado, reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução nº 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento –
Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes
– Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."– Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ nº 547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipótese que poderão levar a extinção da execução – Deste modo, tratando-se de execução fiscal inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), possível o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução nº 547/24, do CNJ – Execução fiscal que preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de citação e penhora e que o processo estava paralisado há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 15051010720198260477 Praia Grande, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 01/03/2012, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024)

Fixadas estas premissas, entendo que o caso vertente comporta anulação da sentença recorrida, pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, observa-se ter sido o exequente, ora apelante, intimado para dizer quanto ao cumprimento dos critérios estabelecidos no o Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, o que afasta a alegação de nulidade por decisão surpresa (id. 15082099).

Ato contínuo, sucedeu manifestação do exequente no sentido do cumprimento das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, requerendo, por tal razão, a juntada do comprovante de protesto do título (id. 15082104) e o prosseguimento do feito executivo fiscal.

O referido documento comprobatório do protesto, entretanto, não foi recepcionado pelo magistrado que,
incontinenti
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o argumento de que o título supostamente levado a protesto é diverso daquele que embasa a presente execução fiscal, não guardando, portanto, nenhuma relação com este processo.

Ocorre que o documento id 15082104 faz referência à realização de protesto da CDA nº 14752024, no valor de R$ 8.039,22 (oito mil, trinta e nove reais e vinte e dois centavos), qualificando como parte devedora SUPERMERCADO ELEUTERIO LTDA (CNPJ nº 07.468.839/0001-06).

Nada obstante a divergência numérica, o apelante esclareceu em seu recurso de apelação que por questões administrativas, quando o título executivo é levado a protesto, é gerado um novo número de documento, o que é chamado de “CDA DE PROTESTO”, questão já acolhida por este Sodalício na apreciação de casos simétricos (AC nº 5012204-56.2023.8.08.0011, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, julgado em 22 de agosto de 2024; AC nº 5001911-61.2022.8.08.0011, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, julgado em 27 de agosto de 2024).

É por isso que se conclui ter havido o atendimento ao requisito previsto no item “2”, alínea “b”, do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Quanto à tentativa de solução administrativa, previsto no item “2”, alínea “a”, do referido Tema 1.184, tem-se que a abertura do “REFIS Cachoeiro 2023”, conforme Lei Municipal n.º 8.061/2023, é bastante para satisfazê-lo, nos termos do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024,
in litteris
:

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º
A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de
lei geral de parcelamento
ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

Por derradeiro, entendo não configurado o requisito previsto no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, qual seja a ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

Extrai-se dos autos que o Juízo
a quo
não proferiu despacho determinando a citação do executado, tendo, antes disso, determinou a suspensão do processo em decorrência da edição da Lei Municipal nº 8.061/2023, a fim de que se aguardasse eventual solução administrativa (id. 15082096).

Assim, pendente a determinação de citação da parte executada, não há como possa subsistir o contexto apontado de ausência de movimentação útil há mais de um ano, consoante previsto no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024.

Deste modo, atendidos os requisitos previstos no item “2”, do Tema 1.184 do STF, e ausente o contexto de ausência de movimentação útil do processo, conforme estabelecido no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº. 547/2024, evidencia-se o
error in procedendo
a justificar a anulação da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para regular tramitação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011519-83.2022.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: COSTA SUPERMERCADOS LTDA

RELATORA: DESª HELOISA CARIELLO

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença (ID 15082105) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
COSTA SUPERMERCADOS LTDA
, extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da ausência de interesse de agir.

Em suas razões, o apelante sustenta que (i) a Resolução nº 547/2024 do CNJ não se aplica aos processos ajuizados antes da definição do Tema 1.184 pelo STF, em 19 de dezembro de 2023; (ii) a sentença recorrida fere os princípios da segurança jurídica, da autonomia dos entes federativos e da inafastabilidade da jurisdição; (iii) a execução fiscal em questão foi promovida dentro dos parâmetros da legislação municipal vigente, que estabelecem os valores mínimos para cobrança judicial e protesto da dívida; (iv) o processo de execução fiscal em questão não permaneceu sem movimentação útil, contrariando o requisito de paralisação de mais de um ano sem citação ou sem a localização de bens penhoráveis, conforme previsto no artigo 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ; (v) há comprovação nos autos da efetiva realização do protesto, sendo descabida, portanto, a extinção do feito por descumprimento ao item “2” da tese firmada no Tema 1.184; (vi) a sentença viola o princípio da vedação à decisão surpresa, sendo, portanto, nula.

Em seu voto, a e. Desembargadora Relatora manifestou-se pelo provimento do apelo, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Para tanto, compreendeu, em síntese, que (i) a Resolução nº 547/2024 e o Tema 1.184 do C. STF que determinam a extinção de execuções fiscais de pequeno valor são válidos e aplicáveis às demandas em curso, desde que seja oportunizado à parte exequente que adote as providências necessárias para comprovar seu interesse de agir, consubstanciadas na comprovação de protesto do título ou a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e que (ii) no caso em tela, o Município exequente comprovou satisfatoriamente a realização de protesto, o qual, apesar de não indicar o mesmo número constante na Certidão de Dívida Ativa objeto da execução, cumpre a exigência. Isso porque o Apelante esclareceu que
“por questões administrativas, quando o título executivo é levado a protesto, é gerado um novo número de documento, que é chamado de CDA DE PROTESTO”
.

Rogando vênia ao entendimento firmado, chego à conclusão distinta.

De fato, não tenho dúvidas, tal como a i. Desembargadora Relatora, que a Resolução nº 547/2024 e o Tema 1.184 são plenamente aplicáveis ao caso em tela, conforme já me manifestei em outras oportunidades:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA E PROTESTO DO TÍTULO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 666,89 (seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), nos termos do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. O juízo de origem reconheceu a ausência de interesse processual, diante da inexistência de comprovação de prévia tentativa de cobrança administrativa e protesto do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a incidência do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 na hipótese de execução fiscal de baixo valor, com a consequente análise da exigência de comprovação de tentativa de conciliação administrativa e protesto da dívida para configuração do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que não tenham sido adotadas, previamente, medidas administrativas de cobrança e protesto do título.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes para a aplicação do entendimento do STF, prevendo a extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 e que não tenham movimentação útil há mais de um ano sem a citação do executado ou sem a localização de bens penhoráveis.

5. A autonomia dos entes federados para disciplinar a cobrança judicial de seus créditos não afasta a necessidade de observância das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ, uma vez que a exigência de comprovação do interesse processual decorre de normas processuais e do princípio constitucional da eficiência administrativa.

6. No caso concreto, o Município Apelante não comprovou a adoção das medidas exigidas pelo Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, tornando legítima a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima, desde que não comprovadas a tentativa de solução administrativa e o protesto do título, salvo se demonstrada a ineficácia desta medida.

2. A autonomia dos entes federados para legislar sobre a cobrança de seus tributos não afasta a aplicação das diretrizes fixadas pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

(TJES - AC 5000935-21.2019.8.08.0056, Segunda Câmara Cível, Relator Desembargador Raphael Americano Cível, Data: 22/04/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. TEMA 1.184 DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito a execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir, conforme entendimento consolidado no Tema 1.184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a sentença que extinguiu a execução fiscal sem prévia manifestação da Fazenda Pública violou os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida está em consonância com a tese firmada no Tema 1.184 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitadas condições como a tentativa prévia de solução administrativa e o protesto do título, salvo comprovada ineficiência dessas medidas.

4. O mesmo precedente resguarda ao Fisco, nas ações em curso, a possibilidade de requerer a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Tema 1.184, antes de eventual extinção.

5. A sentença recorrida desconsidera a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestar-se sobre o interesse processual e adotar as providências administrativas cabíveis, violando os princípios do contraditório (art. 9º, CPC) e da vedação à decisão surpresa (art. 10, CPC).

6. Jurisprudência dos tribunais pátrios reafirma que a ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar o interesse de agir ou requerer providências administrativas implica nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF, exige a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e adoção de medidas administrativas previstas no referido precedente.

(TJES - AC 5001695-62.2017.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 15/08/2025)

No caso em tela, conforme relatado, o Magistrado singular determinou a intimação do Município de Cachoeiro de Itapemirim para comprovar a adoção das medidas administrativas exigidas para fins de prosseguimento da Execução Fiscal. Para comprovar a realização do protesto, o exequente apresentou o documento de ID 15082104, o qual foi considerado válido pela e. Relatora.

No entanto, a despeito das alegações do Município no intuito de demonstrar a validade do expediente para fins de comprovação da realização do protesto, concluo que a documentação apresentada não comprova, de forma suficientemente segura, que de fato houve protesto do título.

Isso porque não há qualquer indicativo de que o título protestado é, de fato, a CDA que lastreia a presente execução (CDA nº 6616/2022), sendo certo de que, no documento apresentado há a seguinte menção:

Espécie:
CDA
Nº título:
14752024.

Apesar de o recorrente afirmar que
“a CDA objeto desta ação foi protestada. Porém, por questões administrativas, quando o título executivo é levado a protesto, é gerado um novo número de documento, o que é chamado de CDA DE PROTESTO. Ou seja, trata-se da mesma dívida executada, contudo, com um novo número de ‘documento’ perante o cartório de protesto de títulos (CDA de protesto)
”, não há qualquer elemento que respalde a referida narrativa.

Destarte, não desconheço o fato de este e. Tribunal de Justiça já ter se manifestado pela validade do referido documento, ainda que com numeração diversa, contudo, compreendo que documentação em questão carece de segurança suficiente para que seja, de fato, considerada um protesto.

Afinal,
a teor do que dispõe o art. 1º, da Lei nº 9.492/97 - a qual dispõe sobre os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida -,
“protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida
”, o qual é direcionado ao Tabelião de Protesto de Títulos, por meio da protocolização do ato.

Ainda, o parágrafo único do artigo 5º da mesma legislação consigna expressamente que
“
ao apresentante será entregue recibo com as características essenciais do título ou documento de dívida, sendo de sua responsabilidade os dados fornecidos
”.
Por isso, não reputo razoável que se considere documento que não é dotado dessas informações essenciais como satisfatório para fins de comprovação da realização do protesto, uma vez que, se esse de fato ocorreu, o Município certamente possui o recibo correspondente ao ato, com todas as informações referentes à CDA protestada, inclusive seu número.

Pelo exposto, concluo que o documento apresentado pelo apelante não é apto a comprovar seu interesse de agir para fins de prosseguimento da demanda executiva, motivo pelo qual compreendo pelo acerto da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em atenção às disposições constantes no Tema 1184 e na Resolução nº 547/2024
.

Isto posto, respeitosamente, inauguro divergência para conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5011519-83.2022.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: COSTA SUPERMERCADOS LTDA

RELATORA: DES.ª HELOISA CARIELLO

VOTO DE VISTA

Trata-se de apelação cível em razão da sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da aplicação do tema 1.184, do STF.

A eminente Relatora, Des.ª Heloisa Cariello, deu provimento ao recurso para anular a sentença, por compreender que o Município comprovou o protesto do título e que a execução não estava sem movimentação.

Lado outro, o nobre Des. Raphael Americano Câmara, manteve a sentença por não considerar satisfeito o protesto.

Sem delongas, verifico que tive oportunidade, em situações semelhantes, de considerar válida a comprovação do protesto porquanto a divergência do número do título indicado não é suficiente para o reconhecimento da ausência do interesse de agir, mormente porque esclarecido pelo ente público a necessidade de emissão de novo documento denominado ‘CDA DE PROTESTO’, cujo devedor e o valor indicados são compatíveis com aqueles constantes da exordial.

Cito precedentes deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 1.184 DO STF. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO PENDENTE. NÃO EVIDENCIADA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO. ART. 1º, § 1º, DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024, por suposta falta de interesse de agir em razão do valor do débito e ausência de protesto do título executivo. [...]
O protesto da CDA foi comprovado por documento vinculado ao mesmo devedor,
embora com numeração administrativa diversa
, o que é suficiente para atender ao item “2”, alínea “b” do Tema 1.184 do ST
F. [...] (TJES; Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5011115-95.2023.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Relatora: Desª. Heloisa Cariello; Julg: 20/02/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR . TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRÓPRIA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública que, com fundamento no art . 485, VI, do CPC, extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de taxas de localização e sanitária referentes aos exercícios de 2019 a 2021, com base nas teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da repercussão geral e na Resolução CNJ nº 547/2024, sob o fundamento de ausência de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor sem observância da legislação municipal que estabelece valor mínimo para cobrança judicial; (ii) estabelecer se a comprovação posterior do protesto da CDA impede o reconhecimento da ausência de interesse de agir . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1184 do STF admite a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas condiciona tal medida à observância da competência constitucional dos entes federados e à prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, bem como ao protesto do título. 4 . A Resolução CNJ nº 547/2024 apenas se aplica de forma suplementar, não afastando a autonomia normativa dos entes federados que possuam legislação própria sobre valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais. 5. O Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação específica (Lei Municipal nº 6.818/2013, com alterações da Lei nº 8 .006/2022), que fixa o mínimo de 100 UFCI para ajuizamento de execuções fiscais, valor observado na hipótese em análise. 6.
Foi devidamente comprovado nos autos o protesto da CDA, ainda que com numeração atualizada, mas correspondente ao mesmo crédito tributário, o que demonstra o cumprimento da exigência fixada pelo STF no Tema 1184.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor somente é legítima se observada a legislação local que define o valor mínimo para ajuizamento, em respeito à autonomia federativa . 2. O protesto da CDA, ainda que posterior ao ajuizamento, desde que correspondente ao mesmo crédito, afasta a ausência de interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, caput, e 18; CPC, art . 485, VI e § 7º; Lei Municipal nº 6.818/2013, art. 4º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184, Plenário, j. 12 .12.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001831-97.2022.8 .08.0011, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, j . 13.02.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50039124820248080011, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Neste cenário, em que pese a numeração administrativa diversa, considero que o Município comprovou a realização do protesto vinculado à apelada, em valor atualizado compatível com o débito objeto da demanda executiva.

Outrossim, na forma em que consta no voto de relatoria, o processo não estava paralisado por desídia da Fazenda Pública, pois pendente de cumprimento do ato citatório.

De conseguinte, acompanho a eminente Relatora e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para anular a sentença.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

APELAÇÃO CÍVEL N° 5011519-83.2022.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: COSTA SUPERMERCADOS LTDA

RELATORA: DESª. HELOISA CARIELLO

VOTO VISTA

E. Desembargadores,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
COSTA SUPERMERCADOS LTDA
, cujo decisum, pautando-se na Tese fixada no TEMA 1184, pelo e. STF, e na Resolução 547 do CNJ, extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

A sentença recorrida fundou-se no não enquadramento do caso às exigências do item 2 da mencionada tese, nem do art. 2º,
caput
, e do art. 3º, da Resolução n. 547/2024, amoldando, contudo, na previsão do art. 1º, §1º, da Resolução n. 547/2024, do CNJ, uma vez que (i) o valor da causa é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e (ii) e que o Município, conquanto intimado para se manifestar sobre a incidência do precedente vinculante e da Resolução CNJ nº 547/2024, não logrou êxito em comprovar o atendimento integral às exigências estabelecidas, notadamente o protesto do título, na medida em que o documento de protesto apresentado refere-se a título diverso daquele que aparelha a execução judicial, gerando dúvida insanável sobre a liquidez e certeza do crédito e inviabilizando a verificação judicial da condição de procedibilidade, concluindo, assim, pela extinção do feito.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a questão, dada a divergência que vem se instaurando nesta Corte em casos análogos, orientando seu voto a eminente Relatora, Desª. Heloisa Cariello, pela anulação do
decisum
,
por entender que as provas de protesto apresentadas pelo Município satisfazem o requisito legal, no que foi acompanhada pelo Des. Fábio Brasil, inaugurando a divergência o Des. Raphael Câmara que, tal qual o Juízo
a quo
, entende que não há elementos a permitir estabelecer uma relação entre o protesto apresentado pelo Exequente e o caso dos autos.

Como dito, tal divergência vem se replicando nesta Corte, notadamente a envolver as execuções fiscais oriundas do Município de Cachoeiro de Itapemirim, casos em que, com a devida vênia aos que pesam de modo diverso, tenho me filiado à tese divergente, segundo os fundamentos que passo a expor.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (TEMA 1184), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa,
in verbis
:

Tema 1184/STF:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a)
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Na oportunidade, ao debruçar-se sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, salientou a Excelentíssima Relatora, Min. CARMEN LUCIA, que tal garantia "
assegura a todo cidadão que possa reivindicar seus direitos, porém cumprindo-se as exigências que são feitas para se exercer esse direito (...)
Deve haver observância, portanto, de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional,
o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem delas se socorre. (...) O interesse de agir sob o enfoque da necessidade, a relação com o princípio da eficiência vincula a necessidade de provimento jurisdicional, quer dizer,
a parte deve recorrer à tutela jurisdicional quando esta for a forma mais célere, mais rápida e mais objetiva para resolver conflito e satisfazer sua pretensão.
" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Consigno, ainda, relevante esclarecimento feito em Embargos de Declaração, em especial para os Itens 2 e 3 do TEMA 1184, cujo acórdão destacou que “
a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184
” (RE 1355208 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-09-2025 PUBLIC 29-09-2025).

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que instituiu "
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário
", estabelecendo, em seu art. 1º, § 1º, um critério objetivo para a extinção de ofício das referidas demandas:

Resolução CNJ nº 547/2024:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (...)

Art. 2º
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa. (...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de
prévio protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(...)

A aplicação de tais diretrizes foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1553607 (TEMA 1428), onde se assentou:

Tema 1428/STF:

1.
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Relator, Min. LUIZ ROBERTO BARROSO, no qual, ao relacionar os TEMAS 109 e 1184/STF, bem como a Resolução CNJ 547/2024, expôs, didaticamente, o tratamento a ser conferido à matéria:

“A preservação da autonomia tributária dos entes federativos, com a consequente vedação à utilização de leis de ente diverso para aferir a necessidade e a adequação da cobrança judicial (Tema 109/RG), foi registrada na parte final do item 1 da tese do Tema 1.184/RG.
Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial.

Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas
com fundamento no princípio constitucional da eficiência
.
(...)

Assim, à luz do princípio constitucional da eficiência e com base nos impactos do acervo de execuções fiscais para o funcionamento do Poder Judiciário, bem como diante dos custos de tramitação processual,
o Supremo assentou a necessidade de adoção de providências prévias ao ajuizamento para a caracterização do interesse de agir.
O item 2 da tese do Tema 1.184/RG consolidou essa conclusão, ao exigir a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de
protesto do título
, salvo se comprovada a inadequação da medida. (...)

Como visto, o Tema 1.184/RG afirmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência. A Resolução CNJ nº 547/2024, por sua vez, fixou os parâmetros para aferição da falta de interesse de agir à luz do princípio da eficiência. Trata-se de ato relacionado ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário, voltado à concretização do princípio constitucional da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) na gestão dos acervos judiciais de execução fiscal. A jurisprudência do Supremo, com fundamento no inciso I do § 4º do art. 103-B da Constituição, afirma a competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão judiciária e controlar a atuação administrativa dos tribunais. (...)

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação.” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

No caso vertente, a execução fiscal foi ajuizada em

202
2
para a cobrança de débitos tributários referentes aos exercícios de 2019 a 2021, totalizando o valor de
R$ 6
.
211.20 (seis mil, duzentos e onze reais, vinte centavos
.

Verifica-se, portanto, que o montante exequendo é manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024, evidenciando tratar-se de execução fiscal de baixo valor.

Mas o cerne da extinção do feito reside no descumprimento, pelo apelante, da exigência contida no Item 2, alínea "b", do Tema 1.184/STF, bem como do artigo 3º da Resolução CNJ nº 547/2024, os quais impõem, dentre os requisitos para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, a comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

O exame dos autos revela que o Município, após ser instado a produzir tal prova, juntou aos autos o documento de Id. 15082104.

Ocorre que, em análise detida e meticulosa, verifica-se uma incongruência insanável pois,
conquanto a
Execução Fiscal fund
e
-se na
CDA nº
6616/2022
,
o
comprovante de protesto apresentado refere-se à
CDA nº
1475
/
2024
.

É princípio basilar do Direito Processual e Tributário que a execução deve estar aparelhada com título certo, líquido e exigível. Firme nessa premissa, é cediço que, para fins de comprovação da condição da ação (interesse de agir) sob a ótica do Tema 1.184, o protesto deve recair,
inequivocamente
, sobre o título que embasa a execução.

Em outras palavras,
a prova do protesto da
CDA nº
6616/2022
não consta nos autos, e o documento
de protesto referente à

CDA nº
1475
/
2024
é imprestável para vincular o título executivo desta demanda à condição de procedibilidade exigida pelo STF.

Não se ignora a tentativa do Município de esclarecer que, por questões administrativas, quando o título executivo é levado a protesto, seria gerado um novo número de documento, o que seria denominado de “CDA DE PROTESTO”, nem mesmo que tal explicação já fora acolhida por este Tribunal em casos análogos.

Contudo, não vejo como descurar do entendimento de que a despeito das razões do Município para a distinção numérica, é imperioso que seja permitido ao julgador estabelecer um vínculo mínimo entre a CDA executada e o título protestado, o que absolutamente não me é permitido alcançar com o documento acostado pela Municipalidade, que se mostra manifestamente estranho à realidade dos autos, seja em seu número, seja em seu valor, quiçá quanto as demais informações ali constantes, pois absolutamente nada, nenhuma informação permite dizer que o documento juntado pelo Exequente refere-se ao título executado.

O Poder Judiciário trabalha com a prova documental apresentada. Se a Fazenda Pública, detentora de fé pública e dever de organização administrativa, apresenta documento que atesta o protesto de título diverso, sem qualquer correlação explícita ou mesmo implícita com o título exequendo, não há como se presumir o cumprimento do requisito.

Vale consignar, como bem fez o Des. Raphael Câmara em seu voto, que a Lei nº 9.492/97 - que dispõe sobre os serviços de protesto de títulos -, no parágrafo único de seu artigo 5º, é claro ao prever que “
ao apresentante será entregue recibo com as características essenciais do título ou documento de dívida, sendo de sua responsabilidade os dados fornecidos
”, e mesmo assim não logra êxito Município em colacionar documento hábil ao fim aqui pretendido.

Creio, com as mais sinceras vênias que, tomar o documento juntado pelo Município como prova cabal do protesto da CDA executada, seria permitido através de mero
exercício de suposição
, que somente se viabilizaria ao se “acreditar nas palavras do Município”, pois dados concretos, definitivamente, não o permitem.

Tenho por certo que a repetição dos casos tais a envolver o Município de Cachoeiro já deveria ser razão suficiente a que o Ente Público adote medidas mais concretas e efetivas a demonstrar a satisfação do requisito legal, pois o Judiciário há de trabalhar com as provas e não com exercício de suposição ou com a mera crença da verdade contida nas afirmações das partes.

Por fim, vale consignar que o Supremo Tribunal Federal, no Item 3 da tese firmada, foi claro ao dispor que "
O trâmite de ações de execução fiscal (de baixo valor) não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
".

Tal disposição evidencia a aplicabilidade imediata do entendimento às execuções em curso (
tempus regit actum
), condicionando seu prosseguimento à regularização do interesse de agir.

Configurado, pois, descumprimento ao previsto no art. 3º, da Resolução CNJ nº 547/2024 – execução fiscal de baixo valor desprovida de protesto –, a extinção por falta de interesse de agir é medida que se impõe, em prestígio ao princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, CF/88), conforme orientação vinculante do STF (TEMAS 1184 e 1428).

Por conseguinte, estando a r. sentença em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (TEMAS 1184 e 1428) e com as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, impõe-se a sua manutenção.

Desta feia,
data maxima venia
, com fulcro nos TEMAS 1184 e 1428 do STF e com a Resolução CNJ nº 547/2024,
acompanho a
divergência para
CONHE
CER
do recurso de apelação e NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS